Tribunal: TJPA
Processo: 0004729-27.2016.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004729-27.2016.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0004729-27.2016.8.14.0072.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA E ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
.
A INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO TUTELADO DE IMEDIATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, INOBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS E IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO, ANTE A VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO, POR FALTA DE VERBA OU POSSÍVEL PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO JUNTO AO ENTE RESPONSÁVEL DE ACORDO COM REGRAS PROTOCOLARES. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. IMPROCEDENTE. PODER JUDICIÁRIO GARANTINDO O CUMPRIMENTO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO EXISTE QUALQUER VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DOS PROVIMENTOS JUDICIAIS.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
.
VIOLAÇÃO A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA ADOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E RESERVA DO POSSÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO QUANTO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE FIXA A COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DO ESTADOS PARA A REALIZAÇÃO E CUSTEIO DO REFERIDO PROGRAMA. OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE ULTRAPASSAM QUALQUER LIMITE IMPOSTO POR PORTARIAS DO SISTEMA DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação e negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0004729-27.2016.8.14.0072.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pelo
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA e

ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Medicilândia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em favor de
ELIZEU LAUER.

Consta dos autos que Elizeu Lauer sofreu um acidente de trânsito e machucou a perna na altura da tíbia, tendo sido encaminhado para o Hospital Regional da Transamazônica para ser submetido a cirurgia, contudo, não obteve sucesso, já que o Paciente apresentou ausência de consolidação da fratura (pseudoartrose), tendo recebido alta hospitalar, mesmo com indicação de tratamento cirúrgico.

Foi indicado paciente o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) ambulatorial, em vez do TFD hospitalar, e, em nova consulta médica, o Paciente foi diagnosticado com pseudotrombose. Aduz que novamente o Paciente foi internado e ficou aguardando para a segunda cirurgia, porém, teve alta médica, estando evoluindo para um quadro mais grave.

Assim, diante dos fatos, o Ministério Público requereu a concessão de tutela antecipada para determinar que os Requeridos/apelantes viabilizem a cirurgia do Paciente para correção da pseudoartrose, no prazo de 10 (dez) dias e sob pena de multa diária. No mérito, a confirmação da tutela com a procedência do pedido

O pedido liminar foi parcialmente deferido, para determinar que o Estado do Pará e o Município de Medicilândia viabilizassem, no prazo de 72 horas, ao paciente Elizeu Lauer a realização de tratamento médico para correção de pseusoartrose de tíbia e fíbula, com especialista em fixador externo, conforme determinação médica, sob pena de imposição de multa diária de R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

A sentença foi proferida, no sentido de julgar procedente o pedido para confirmar a tutela antecipada deferida e condenar o Estado do Pará e o Município de Medicilândia, solidariamente, em obrigação de fazer consistente em fornecer ao paciente o tratamento médico adequado, descrito na exordial, pelo prazo que este se fizer necessário para a preservação da saúde, enquanto perdurar a necessidade de tratamento e houver recomendação médica, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 50.000,00.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de Apelação (ID 8377950), alegando, a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato. Alegou ainda, o princípio da reserva do possível, observância de princípios orçamentários e impossibilidade de intervenção do judiciário, ante a violação de princípios constitucionais. Aduziu a impossibilidade de fixação de astreintes contra a fazenda pública. Requereu, ao final, o provimento do recurso de apelação para reformar a decisão apelada.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 8377954.

O
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
interpôs recurso de apelação (ID 8377956), aduzindo violação a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas e reserva do possível. Alega ausência de responsabilidade do Município quanto ao tratamento fora do domicílio – TFD. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão
a quo
.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 8377960.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0004729-27.2016.8.14.0072.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos e passo analisá-los.

RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

O Apelante Estado do Pará aduziu:

A inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato.
Violação ao princípio da reserva do possível, inobservância de princípios orçamentários e impossibilidade de intervenção do judiciário, ante a violação de princípios constitucionais.

É importante destacar que se trata de situação envolvendo saúde, direito constitucional que merecem maior atenção e cuidado por parte do Poder Público.

O art. 196, “caput”, da CF/88, é claro ao declarar que
a
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

Portanto, o direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Estado, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

In casu
, resta comprovado nos autos, que o paciente, representado pelo Ministério Público, necessita de tratamento médico com urgência, conforme se observa no laudo médico para tratamento fora do domicílio e solicitação de internação hospitalar, os quais atestam que o paciente está com perda óssea da diáfise tibial, evidenciado quadro clínico de pseudoartrose.

Portanto, evidenciada a necessidade do paciente, devidamente comprovada, cabe aos requeridos, Estado e Município, garantir o direito à saúde do mesmo, assegurado constitucionalmente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
,
entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Ressalto que é firme e claro o entendimento do STF quanto ao direito a saúde ser dever do Estado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), independentemente de qualquer regulação de responsabilidade do SUS.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO– ART. 196, CF. LEGITIMIDADE
PASSSIVA
DO
ESTADO
.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O
Estado
do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do
Estado
(lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)”

No mesmo sentido são os julgados deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA COM ENFERMIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I - Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; III –
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Estado do Pará e o Município de
Paragominas
na obrigação de fazer consistente no tratamento médico adequado da Sra. Miriam Vieira dos Santos Alves, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, que sofre de Esclerose Lateral Aminiotrófica, enfermidade que deixou a referida senhora tetraplégica e completamente limitada para as suas atividades;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V - Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro ou bloqueio de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio e com a adequada fundamentação. Precedentes no colendo STJ;

VI - O pleito de redução da multa não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

VII - Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado
do Pará e pelo Município de
Paragominas
conhecidos e improvidos;

VIII – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (8289141, 8289141, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Portanto, não há que se falar inexistência de direito subjetivo. A saúde requer urgência.

Mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, ser adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

E não deve prosperar a alegação de violação ao princípio da reserva do possível, posto que para tanto é necessário que fique efetivamente demonstrado que o ente público não dispõe do valor demandado, ou que a utilização do mesmo causará efetivamente prejuízo à administração, o que não restou configurado nos autos.

De forma que qualquer alegação do Ente Público, especialmente, quanto a questão orçamentária, não pode se preponderante às garantias fundamentais constitucionalmente previstas.

Para isto, tem-se o entendimento de que o ente público demandado pode posteriormente requerer ressarcimento cabível dentro do próprio sistema de saúde, cabendo buscar os repasses das verbas gastas, diretamente junto ao órgão obrigado, de acordo com os protocolos do sistema. De forma, prioritariamente, seja atendido o pleito emergencial do cidadão, para que possa ser garantido ao mesmo o direito à vida, saúde e dignidade.

Igualmente não merece acolhimento a alegação de impossibilidade de intervenção do judiciário, posto que seria invasão do juízo de conveniência e oportunidade da administração, nem mesmo violação ao princípio da separação dos poderes, tendo em vista que o Poder Judiciário apenas está garantindo o cumprimento da observância do direito de acesso ao tratamento necessário ao paciente, para que lhe seja garantido a manutenção de sua saúde e vida com dignidade, portanto, fazendo cumprir direitos constitucionalmente garantidos, que se mostram violados, como no presente caso.

A impossibilidade de fixação de astreintes contra a fazenda pública.

No que concerne a alegação de impossibilidade de fixação de astreintes contra fazenda pública, não merece prosperar, posto que não existe qualquer vedação legal. Por outro lado, mostra-se extremamente necessária para assegurar o cumprimento dos provimentos judiciais, nos moldes do que estabelece o art. 536, §1º do CPC.

Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Neste sentido segue entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL COM UTI. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. ASTREINTE CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA NA PESSOA DO GESTOR. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DE LIMITE. 1- Deferida tutela antecipada pelo juízo a quo, para que o agravante proceda a internação do agravado em hospital com suporte de UTI, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) a ser suportado pelo agente público; 2- Conforme determina o texto constitucional, os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde; 3- A aplicação de astreinte contra a Fazenda Pública é matéria não defesa na legislação, bem ainda reconhecida pela jurisprudência pátria Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Fixação de limite à multa aplicada com o fim de evitar apenação desmensurada do agravante; 4- Multa diária por descumprimento de obrigação de fazer na pessoa do gestor não se mostra possível, pois a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual; 5- Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. De ofício, limitada a multa ao patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). (TJ-PA - AI: 00032473220178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 12/09/2018).

Pelos motivos expostos, verifico que não assiste razão as alegações constantes do Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE MEDICIÂNDIA.

O Município apelante alegou:

Violação a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas e reserva do possível. Alegação de ausência de responsabilidade do município quanto ao tratamento fora do domicílio – TFD.

Com relação as alegações de violação a discricionariedade administrativa e reserva do possível, já foram rechaçadas na análise do recurso interposto pelo Estado do Pará, no presente voto, entendimento que reafirmo neste momento, posto que cabível para ambos os entes apelantes.

No que se refere a alegação de ausência de responsabilidade do Município de Medicilândia com relação ao Tratamento fora do domicílio – TFD, temos que o mesmo foi instituído mediante Portaria nº. 55/99 do Ministério da Saúde, visando garantir o tratamento de pacientes portadores de doenças não tratáveis no município em que residem.

In casu
, restou demonstrando que o paciente foi contemplado com o programa TFD, assim, não assiste razão ao apelante, tendo em vista que a portaria do Ministério da saúde fixa a competência dos Municípios e do Estados para a realização e custeio do referido programa, sempre que devidamente indicado ao paciente.

Ademais, sendo esse o único meio de satisfazer as necessidades do paciente, cabe aos Entes a execução do que for necessário, para assim garantir o direito a saúde e dignidade da pessoa.

É incontroverso que o direito constitucional a saúde é de responsabilidade dos entes federativos, nos moldes do art. 23 do CF. Portanto, são obrigações constitucionais que ultrapassam qualquer limite imposto por portarias do Sistema de Saúde, desta forma, não há que se falar em ausência de responsabilidade do Município, posto que a responsabilidade é solidária.

Segue jurisprudência no assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FRISIUM DE 10 MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES.
PORTARIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SOBREPOR PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE
. ESPECIAL PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. MINORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência. 2. Nos termos do art. 30, inciso VI da CF, compete ao Município, prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. 3. No que se refere especificamente ao fornecimento de medicamentos pelos entes da federação, o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu de forma reiterada a aplicação da responsabilidade solidária. PRECEDENTES. 4. Em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo ser devida a minoração da multa diária estipulada para R$ 3.000,00 (três mil reais) para o caso de descumprimento da decisão que determinou o fornecimento do medicamento, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). ACORDÃO os Exmos. Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 07 de dezembro de 2018. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora. (TJ-PA - AI: 08010792420178140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/12/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/12/2018)

Por tudo que foi demonstrado não vislumbro razão para a reforma da sentença guerreada. A execução da decisão e suas formas devem ser feitas no Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
conheço dos Recursos de Apelação
interpostos pelo
Município de Medicilândia
e
pelo Estado Pará
, e,
nego-lhes provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 02/08/2022